Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706518-54.2018.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS D E S P A C H O MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 22353672. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator